Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. HERDEIROS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. COTA PARTE ADJUDICADA PELOS RÉUS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e a presença da carteira de trabalho e dos extratos bancários que comprovam que o apelante recebe líquido mensalmente um salário-mínimo, deve ser mantida a gratuidade de justiça.
4. O caso trata de extinção de condomínio mediante alienação, cuja natureza é de jurisdição voluntária, não havendo lide ou conflito de interesses, notadamente quando os requeridos não se opuseram à venda do imóvel em comum e, ainda, exerceram seu direito de preferência, ressarcindo o autor no importe equivalente à cota parte a que faria jus dos imóveis.
5. Não ocorrendo pretensão resistida, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado, conforme inúmeros julgados deste eg. Tribunal de Justiça.
6. Na litigância de má-fé, a parte utiliza de procedimentos escusos para vencer ou prolongar o andamento do processo de forma a procrastinar o deslinde da causa, o que não se verifica no caso.
7. Recurso do AUTOR parcialmente conhecido e DESPROVIDO. Recurso dos RÉUS conhecido e DESPROVIDO.